Tribunal: STF
Processo: HC 254883
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Segundo agravo regimental no habeas corpus. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Sentença fundamentada. Inocorrência de violação do art. 93, IX, CF. Associação criminosa. Fatos e provas. Regime de Cumprimento de Pena mais gravoso. Fundamentação idônea.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental em habeas corpus contra decisão que negou seguimento ao writ por entender caracterizada hipótese de não conhecimento, ante sua utilização como sucedâneo de revisão criminal e a reiteração de pedido formulado em habeas corpus impetrado anteriormente.



2. O agravante sustenta a nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação (violação do art. 93, IX, CF), por não ter analisado uma tese defensiva, e a ausência de provas da prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. Postula-se a anulação do decreto condenatório ou a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.



II. Questão em discussão



3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal; (ii) verificar se a sentença condenatória padece de nulidade por ausência de fundamentação, ante a ausência de análise acerca de tese defensiva; (iii) constatar se há provas suficientes para a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006; e (iv) certificar se o regime inicial fixado para o cumprimento da pena é adequado.



III. Razões de decidir



4. O habeas corpus não se presta à desconstituição de decisão condenatória transitada em julgado, não podendo ser utilizado como substituto da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, o que não se verifica no caso concreto.



5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF, que veda o uso do habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal, nos termos dos precedentes citados.



6. A fundamentação da sentença condenatória, baseada em provas robustas, atende aos requisitos constitucionais.



7. As provas constantes nos autos (depoimentos policiais e extração de dados do celular do recorrente) são suficientes para demonstrar a estabilidade e permanência necessárias para a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006.



8. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser inviável o reexame do conjunto fático-probatório em sede de habeas corpus. 



9. A fixação do regime inicial semiaberto encontra respaldo na jurisprudência do STF, que admite a fixação de regime mais gravoso em razão da existência de circunstância judicial negativa.



IV. Dispositivo e tese



10. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: 1. Habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório transitado em julgado. 2. O reexame de provas é inviável em habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 3. A fixação do regime de cumprimento de pena mais gravoso é justificada pela valoração negativa das consequências do crime.



_________



Dispositivos relevantes citados: artigo 21, § 1º, do RISTF; artigo 93, IX, da CF; artigo 35, caput, da Lei 11.343/06; artigo 44, inciso III, do Código Penal.



Jurisprudência relevante citada: HC 171.681 AgR; HC 160.289 AgR; HC 128693 AgR; HC 123430; HC 86367; AI 791292 QO-RG; HC 250726 AgR; HC 254040 AgR; RHC 139092; HC 212478 AgR.